Tribunal: TJSP
Processo: 1036060-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos extraordinário e especial referente a apelação. Pretensão de cassação do ato que tornou candidato inabilitado na investigação social. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 560.900/RS (tema 22) pelo Supremo Tribunal Federal. Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.